Tribunal: TJSP
Processo: 0000680-02.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Crimes de lesão corporal, dano qualificado e resistência. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras dos policiais militares em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Penas bem fixadas. Pleito de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. Regime

Ementa:
APELAÇÃO. Crimes de lesão corporal, dano qualificado e resistência. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras dos policiais militares em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Penas bem fixadas. Pleito de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. Regime inicial semiaberto que se justifica em razão do quantum da reprimenda e da reincidência do acusado. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não cabimento. Pleito que deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000680-02.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante CLEBER
APARECIDO ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000680-02.2018.8.26.0439
Comarca: PEREIRA BARRETO
Apelante: CLEBER APARECIDO ROSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 17021
APELAÇÃO. Crimes de lesão corporal, dano qualificado e
resistência. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade. Palavras dos policiais militares em consonância
com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.
Condenação mantida. Dosimetria. Penas bem fixadas. Pleito de
fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena
privativa de liberdade. Regime inicial semiaberto que se justifica
em razão do quantum da reprimenda e da reincidência do acusado.
Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não
cabimento. Pleito que deve ser analisado pelo Juízo das Execuções
Penais. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEBER APARECIDO ROSA contra a r. sentença prolatada pela MMa.
Juíza de Direito Jéssica Pedro, da 1a Vara da Comarca de Pereira
Barreto, que o condenou à pena de 01 ano, 04 meses e 08 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no
artigo 129, § 12o, artigo 163, parágrafo único, inciso III, e artigo 329,
caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 287/292).
Em razões de recurso, a Defesa pleiteia, em
síntese, a absolvição do acusado por insuficiência probatória. De forma
subsidiária, pugna pela fixação do regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade e a concessão dos
benefícios da justiça gratuita (fls. 303/307).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 313/315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Eder do Lago Mendes Ferreira, opina pelo não provimento
do apelo defensivo (fls. 330/335).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 31 de
março de 2018, por volta das 19h20, na Rua Santa Catarina, n. 2.065,
na cidade de Pereira Barreto, deteriorou coisa alheia, consistente em
automóvel Volkswagen/Spacefox, de placas EEF-9184, patrimônio
público estadual, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Também foi condenado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência exercida contra o policial militar Luan Oliveira Sales,
funcionário competente para executá-lo, bem como ofendeu a
integridade corporal do sobredito agente público, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Conforme apurado, o sobrinho do acusado,
Clésio Murilo Rosa, estava realizando manobras irregulares com uma
motocicleta no interior do Posto Max Center, ocasião em que policiais
militares visualizaram a ação e decidiram abordá-lo. Ao notar a
aproximação da viatura policial, tal indivíduo se evadiu do local na
condução do veículo, na contramão da via pública, de modo que foi
acompanhado até sua residência. Nesse comenos, antes que os agentes
públicos conseguissem realizar a abordagem do rapaz, diversas pessoas
que se encontravam no local receberam os policiais com xingamentos e
tentaram impedir a execução do ato. Em tal oportunidade, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
4
arremessou uma pedra contra a viatura policial, deteriorando o capô do
automóvel, conforme laudo pericial (fls. 154/159).
Não
satisfeito,
em
manifesta
oposição
à
execução do ato legal pelos militares, o réu se armou com um pedaço
de pau e golpeou as costas, a cabeça e a mão do Policial Militar Luan
Oliveira Sales, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve
descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls. 56/57).
A materialidade dos delitos ficou demonstrada
por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de
ocorrência (fls. 28/30), pelo exame de corpo de delito (fls. 56/57), pelo
laudo pericial da viatura policial (fls. 154/159), bem como pela prova
oral produzida.
A autoria dos crimes, por sua vez, também
restou cabalmente demonstrada.
O acusado, em ambas as fases da persecução
penal, negou a prática dos fatos descritos na denúncia. Na fase
investigativa, disse que estava na residência de sua genitora, quando
Clésio, seu sobrinho, chegou ao local, conduzindo sua motocicleta, após
ser perseguido por policiais. Asseverou que a viatura colidiu contra o
veículo dele, derrubando-o e a namorada no chão, de modo que seus
parentes ficaram revoltados e decidiram intervir. Negou ter agredido a
vítima ou danificado a viatura policial, destacando que apenas tentou
apaziguar os parentes. Afirmou que os policiais se exaltaram e
passaram a atirar no quintal de sua mãe e a utilizar gás lacrimogênio.
Destacou ter indagado os agentes públicos sobre suas ações, motivo
pelo qual lhe acusaram dos crimes ora apurados (fls. 07). Em juízo,
relatou que seu sobrinho chegou ao imóvel em que estava,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
5
acompanhado de policiais, que o acompanharam até ali para prendê-lo,
ocasionando uma briga generalizada. Aduziu ter empurrado um dos
agentes públicos, haja vista que ele havia jogado spray de pimenta em
sua genitora. Destacou que os policiais agrediram diversas pessoas com
cassetetes, que tentavam impedir que levassem Clésio preso. Negou ter
agredido um dos agentes com uma paulada ou arremessado pedras
contra a viatura (mídia digital).
A vítima Luan Oliveira Sales, policial militar,
asseverou que estava com seu parceiro, quando visualizou Clésio
empinando uma motocicleta, conduzindo-a na contramão e em alta
velocidade, de modo que passou a acompanhá-lo até a residência dele,
onde parou. Relatou que, ao tentar abordá-lo, populares lhe impediram
de deter Clésio e tentaram arrastá-lo para o interior de uma residência,
razão pela qual decidiu aguardar apoio de outras guarnições. Asseverou
que, após o comparecimento de outros agentes ao local, conseguiu
segurar Clésio, momento em que o acusado, um dos envolvidos na
confusão, acertou-lhe uma paulada que atingiu a sua cabeça, costas e
na mão. Ressaltou ter conseguido colocar Clésio na viatura, ocasião em
que diversos indivíduos passaram a arremessar pedras e paus contra a
viatura, não conseguindo visualizar se o réu estava envolvido nessa
ação. Negou ter usado arma de fogo, revelando ter sido utilizado
elastômero e gás de pimenta na ação policial (mídia digital).
A testemunha Rogério Ferrai dos Reis Santos,
policial militar, asseverou que, na companhia do ofendido, realizou
acompanhamento do indivíduo conhecido como “Pilão”, que conduzia
sua motocicleta de maneira perigosa, até a residência dele. Disse que,
no local, populares partiram em sua direção com agressividade, ocasião
em que o acusado, em poder de um pedaço de pau, agrediu seu
parceiro Luan, acertando-o na cabeça e mãos, enquanto tentava deter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
6
“Pilão”. Asseverou ter detido os indivíduos após a chegada de apoio
policial. Disse não ter visualizado se o réu arremessou pedras na
viatura, haja vista que estava colocando “Pilão” na viatura (mídia
digital).
A testemunha Alekssander Xavier Conrado,
policial militar, afirmou que foi irradiado via COPOM que uma viatura
realizava o acompanhamento de uma motocicleta que parou em uma
residência, de modo que foi ao local prestar apoio. Asseverou que, no
local dos fatos, visualizou o policial Luan tentando imobilizar um
indivíduo conhecido como “Pilão”, enquanto diversos indivíduos
tentavam soltá-lo, momento em que o acusado, conhecido como “Cola”,
deu uma paulada no agente, acertando-o na nuca. Disse ter colocado
“Pilão” na viatura, momento em que populares passaram a arremessar
pedras e garrafas contra o veículo, bem como tentavam retirá-lo dali.
Destacou que o apelante arremessou uma pedra na viatura, acertando-
a (mídia digital).
A testemunha Cássio Sanches Magalhães, policia
militar, sob o crivo do contraditório, em linhas gerais, confirmou o relato
apresentado por seu colega de farda Alekssander. Asseverou ter
presenciado quando o acusado agrediu o policial Luan com uma paulada
na cabeça, bem como quando ele arremessou pedras na viatura,
danificando-a (mídia digital).
Do conjunto probatório, depreende-se que os
policiais militares Luan e Rogério narraram de forma firme e coerente
que visualizaram o sobrinho do apelante conduzindo perigosamente
uma motocicleta, razão pela qual realizaram acompanhamento dele até
uma residência, onde ele desceu. Nesse comenos, os agentes públicos
foram recebidos com agressividade por populares, que tentavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
7
impedir que tal indivíduo fosse preso, de modo que solicitaram apoio de
outras viaturas. Após a chegada do apoio dos agentes públicos
Alekssander e Cássio, a vítima Luan tentava imobilizar o mencionado
indivíduo, momento em que o apelante, munido de um pedaço de pau,
agrediu o ofendido, atingindo-o nas mãos, cabeça e costas, opondo-se à
execução de tal ato legal praticado contra o sobrinho dele.
Nesse ínterim, populares passaram a arremessar
objetos contra a viatura policial, ocasião em que os agentes Alekssander
e Cássio presenciaram o acusado atirando pedras contra o veículo, que
o atingiram e o danificaram.
Ressalte-se que não há razão para que seja
colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida em uníssono
pelos policiais militares. Nada há nos autos no sentido de que eles
tivessem a intenção deliberada de prejudicar o réu, de tal modo que
não viriam em juízo incriminá-lo por meio de provas forjadas.
Sobre a credibilidade que deve ser conferida aos
depoimentos de policiais civis e militares, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz
na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
8
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação
(STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar
Mendes - Julgado em 10/06/2014).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
9
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido1.
Nada obstante os policiais militares Luan e
Rogério não tenham visualizado o acusado danificando a viatura, haja
vista que o primeiro havia sido agredido com um pedaço de pau e o
segundo realizava a detenção do sobrinho do réu, tal fato restou
comprovado pelos depoimentos dos agentes Alekssander e Cássio, que
presenciaram a prática do crime de dano qualificado.
A par disso, corroborando as palavras da vítima
e das testemunhas, o laudo pericial da viatura policial constatou
“marcas de atritamento e leve amolgadura à região direita de seu
capô”, confirmando que tal automóvel sofreu danos praticados pelo
acusado (fls. 154/159).
No mais, no tocante aos crimes de lesão
corporal e resistência, o exame de corpo de delito do ofendido Luan
constatou as lesões corporais de natureza leve por ele sofridas (fls.
56/57), consistentes em “escoriações em 3o, 4o e 5o quirodáctilos
direitos e cotovelo direito”, ferimentos compatíveis com os relatos dos
policiais militares.
Anoto que não há que se cogitar em
reconhecimento de crime único na medida em que, conforme disposto
no artigo 329, § 2o, do Código Penal, a pena relativa ao crime de
resistência deve ser aplicada sem prejuízo daquela correspondente à da
violência.
1 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
10
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo a análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, o d. juízo a quo majorou as
reprimendas na fração de 1/6, haja vista que o acusado ostenta
diversas condenações pela prática dos crimes de furto, estelionato e
receptação, caracterizadoras de maus antecedentes, todas extintas pelo
seu integral cumprimento (autos 228/1992, 372/1991, 400/1993,
297/1993, 370/1993 e 35/2003 fls. 197/201).
Assim, as penas-base foram fixadas em 03
meses de detenção, quanto ao delito de lesão corporal de natureza leve,
07 meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, em relação ao crime de dano qualificado, e 02 meses e 10
dias de detenção, no tocante ao delito de resistência.
Na segunda etapa, a i. magistrada sentenciante
reconheceu a agravante da reincidência, uma vez que o acusado
ostenta condenações definitivas pela prática do crime de roubo e do
delito previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro (autos
0000470-34.2007.8.26.0439 e 0000036-69.2012.8.26.0439, ambas
extintas pelo seu integral cumprimento em 18 de novembro de 2014
fls. 204/207). Com efeito, as reprimendas foram exasperadas na razão
de 1/6, resultando-as em 04 meses de detenção quanto ao delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
11
lesão corporal de natureza leve, 08 meses e 05 dias de detenção e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em relação
ao crime de dano qualificado, e 02 meses e 21 dias de detenção, no
tocante ao delito de resistência.
Na terceira etapa, em relação aos crimes de
dano qualificado e resistência, à míngua de causas de aumento e
diminuição, tornaram-se definitivas as sobreditas reprimendas.
No tocante ao crime de lesão corporal de
natureza leve, a i. magistrada a quo reconheceu a causa de aumento
prevista no artigo 129, § 12, do Código Penal, haja vista que a lesão foi
praticada contra policial militar. Assim, a pena foi majorada na fração de
1/3, resultando em 05 meses e 12 dias de detenção.
Ademais, reconhecido o concurso material de
delitos, era mesmo o caso de somatória das reprimendas, o que
resultou em 01 ano, 04 meses e 08 dias de detenção e pagamento de
12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime semiaberto foi devidamente fixado na
r. sentença.
Em que pese o quantum de pena imposta, o
artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o regime
aberto poderá ser fixado para os condenados a penas inferiores a 04
anos que não sejam reincidentes. No caso em comento, entretanto, o
apelante ostenta maus antecedentes e reincidência em razão de
diversas condenações pela prática de crimes dolosos, o que afasta a
possibilidade de estabelecimento do regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000680-02.2018.8.26.0439 -Voto no
12
Por fim, também não se pode acolher, no
presente momento processual, o pleito defensivo de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, uma vez que tal pedido deve ser
formulado na fase de execução, ocasião em que se afigura possível
avaliar, com melhores condições, a real situação financeira do apelante.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara de Direito Criminal:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
Sentença condenatória. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria
escorreita. Valor da pena pecuniária que, no entanto, se
mostra
exacerbado.
Ausência
da
demonstração
de
condições econômicas favoráveis do apelante. Pedido de
concessão da justiça gratuita. Tema afeto ao Juízo
da
Execução
Criminal.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0006449-97.2016.8.26.0297;
Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019)
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator